Tribunal: TJES
Processo: 5003995-89.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003995-89.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARILSO WIEDENHOEFT
RECORRIDO: KM MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003995-89.2023.8.08.0014

RECORRENTE: ARILSO WIEDENHOEFT

RECORRIDO: KM MOTOS PEÇAS E ACESSORIOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR/RECORRENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7635192. Contrarrazões apresentada pelo recorrido, id 7635201, com registro de que a parte recorrida encontra-se com patrono nos autos apenas em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7635192), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7634627), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

O Juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência da demanda fundamentando que ainda que revel o requerido, o autor não comprovou nos autos a sua alegação.

Trata-se de ação, em que o autor afirma, em síntese, que levou sua moto a oficina requerida para substituição da peça da carenagem lateral. Sustenta que como a oficina não tinha a peça, comprou a mesma e levou para que fosse trocada, o que foi feito. Aduz que ao pegar a moto , no percurso de volta para sua casa, a tampa, que estava mal colocada, se desprendeu e foi perdida no caminho. Ao notar a falta, retornou a oficina e solicitou uma peça nova, ocasião em que foi colocada uma peça nova, porém paralela. Aduz que reclamou junto a oficina requerida, porém houve negativa para troca por peça original. Requer a substituição do produto paralelo por um original.

Em sede recursal, o recorrente postula pela reforma da r. sentença, afirmando que o requerido assume a culpa na perda da peça original da moto. Afirma ainda que a r. sentença julgou a lide improcedente, em que pese a revelia do requerido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença, ante a falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor.

Em que pese a decretação da revelia do requerido, esta
necessariamente, não induz a decretação de procedência do pedido, uma vez que a presunção de veracidade dos fatos dela decorrente é relativa, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas em confronto com as provas carreadas aos autos para a formação do seu convencimento.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo a quo que em sentença expôs:

“No presente caso, não restou demonstrado o direito do autor nos autos, que tão somente se limitou a narrar os fatos. Não há prova de que a perda do objeto tenha se dado por falha na prestação do serviço da requerida. Em verdade, o que se tem é que houve palmar pós-atendimento à parte autora, que foi atendida com o recebimento de peça substituta, ainda que fora dos moldes conforme almejado. Na realidade, o próprio relato da parte requerente vai de encontro ao seu pleito, visto que inicialmente relata que o objeto em questão foi perdido no caminho e, ao refazer o percurso, nada encontrou.

Assim, ainda que aplicados os efeitos da revelia, não fora suficientemente comprovado fato constitutivo do direito da parte autora, restando inviabilizado acolhimento de sua pretensão.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
os quais permanecem desde já suspensos ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)